Tribunal: TJDFT
Processo: 0760440-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A ALEGADA CONTRADIÇÃO. inexistência de INOVAÇÃO RECURSAL: CONHECIDA, porém REJEITADA, A ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS COMO FUNDAMENTO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO MAIS, AUSENTE QUALQUER OUTRO DEFEITO INTRÍNSECO À DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, E SEM MUDANÇA DE RESULTADO.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição do acórdão ora revisto, uma vez que o argumento de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados não configuraria inovação recursal, conforme consignado no “item X” da decisão colegiada originária (matéria aventada antes da prolação da sentença, e omissão não sanada em sede de aclaratórios opostos na origem).

II. Conquanto a petição inicial, ao delimitar os fatos e fundamentos do pedido, possa não ter feito menção (expressa) à ofensa ao diploma legal (Lei 13.709/18), certo é que a matéria foi agitada em réplica, após a infrutífera tentativa de conciliação (petição de ID 35288527, p. 2), ocasião em que foi inclusive formulado novo pedido de concessão de tutela antecipatória. E, ato contínuo, sem nova manifestação da parte requerida, foi prolatada a sentença de improcedência, a qual foi objeto de embargos de declaração (rejeitados), em que novamente o consumidor requereu a manifestação do juízo de origem, à luz da Lei 13.709/2018, acerca do uso indevido dos seus dados pessoais.

III. Nos moldes do caderno processual vigente, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (CPC, art. 1.013, § 1°).

IV. Desse modo, razão assiste ao embargante ao alegar que não se trataria de inovação recursal a impedir o conhecimento da matéria pelo órgão revisional.

V. Nesse passo, ainda que ora sanado o aparente defeito intrínseco, prevalece a conclusão jurídica (parte final do “item X” da ementa originária) de que a alegação recursal (ora conhecida) não respalda a pretendida reparação por danos extrapatrimoniais.

VI. Isso porque, como foi ali assinalado, “[...] não há comprovação de que os dados utilizados pelo usuário (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que teriam sido “fornecidos” pela parte requerida” (CPC, artigo 373, inciso I).

VII. Outrossim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, artigo 1.025).

VIII. No mais, ausente qualquer outro defeito intrínseco ao acórdão originário, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

IX. Acolhem-se, pois, parcialmente os aclaratórios, para que o “item X” da ementa originária (acórdão n. 1432853) passe a constar nos seguintes termos: [...] X. Por fim, não prospera a alegação de ofensa à Lei Geral de Proteção de Dados (agitada expressamente após a sessão conciliatória), à míngua de comprovação de que os dados utilizados pelo usuário (terceiro estranho à lide) seriam pertencentes ao requerente, tampouco que teriam sido “fornecidos” pela parte requerida.

X. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item IX” da presente ementa, e sem mudança de resultado. Mantidos os demais termos do acórdão originário.